Tribunal: TCU
Processo: 041.548/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato que teve por objeto a execução de obras emergenciais de restauração e conservação da rodovia BR222/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada em observância ao item 9.1 do Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário , por meio do qual se determinou a instauração de diversos processos de TCE para apurar a ocorrência de dano ao Erário em contratos relacionados a obras de restauração e conservação rodoviária no estado do Maranhão, sendo que este processo de TCE cuida, exclusivamente, dos indícios de dano ao Erário relativos ao Contrato PG 164/95, firmado a partir de dispensa de licitação conduzida pelo então 15° Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (15° DRF/DNER), atual Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão (SR-DNIT/MA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. manter o cálculo original do superfaturamento apurado no Contrato PG 164/95, segundo orçamentação de referência realizada, exclusivamente, com base no Sicro 1, por carência técnica para fundamentar a adoção de qualquer resultado que se possa obter por meio do recálculo segundo o Sicro 2; 9.2. enviar os autos à SecexTCE para que avalie, com a maior brevidade possível, a adequação da última proposta de mérito, contida na instrução de peça 85, datada de 19/6/2015, ante o amplo lapso temporal transcorrido entre essa data e a da proposta de encaminhamento da SeinfraRodoviaAviação (3/2/2020), contida à peça 95, informando que os novos valores obtidos pela aplicação da nova metodologia de cálculo (Sicro 2) não se mostraram confiáveis e, portanto, não infirmam as conclusões anteriores lançadas nos autos que apontam superfaturamento no Contrato PG 164/95, com consequente dano ao erário.